Tribunal: STF
Processo: HC 270501
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Verner Gunther Weber, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.669.325/MT, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
Opostos embargos de declaração, estes foram foram rejeitados.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 33 (trinta e três) dias-multa, pela prática dos crimes de corrupção ativa majorada e falsidade ideológica.
Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a existência de nulidade em gravação ambiental por ausência de perícia oficial, falta de rastreabilidade e cerceamento do contraditório técnico.
Alega, ainda, a ausência de suporte probatório mínimo para a manutenção da condenação por corrupção ativa.
Requer, liminarmente, a suspensão da marcha processual e, no mérito, 

“a) Seja concedida ordem de habeas corpus para que seja reformado o acórdão, a fim de que seja reconhecida a violação aos art. 159, caput, §5º e art. 400, §1º, ambos do  Código de Processo Penal, ante a inexistência de perícia judicial em gravação ambiental que não detém idoneidade, com a consequente absolvição do recorrente ou, não sendo  possível, a anulação de todo o processo judicial até a sentença condenatória, a fim de que  se oportunize a perícia nos arquivos da gravação ambiental; 
b)  Seja concedida ordem de habeas corpus para que seja reformado o acórdão, a fim de que seja reconhecida a violação aos art. 156 e art. 386, incisos II e VII do Código de  Processo Penal, ante a ausência de provas substanciais e inequívocas da materialidade e  autoria do crime previsto no art. 333, caput e parágrafo único, determinando-se, como  consequência, a absolvição do paciente em relação ao referido delito.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto questionado:
 
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS EM SEDE RECURSAL. DESCABIMENTO. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. ABSOLVIÇÃO. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. A inovação recursal em agravo regimental é vedada pela preclusão consumativa. Precedentes.
2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, ônus da parte recorrente, atrai a incidência do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, e da Súmula 182/STJ.
3. A pretensão de infirmar o pronunciamento das instâncias ordinárias que concluíram pela comprovação da autoria e materialidade delitivas, com respaldo no vasto conjunto probatório produzido na instrução processual, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 18).”

Com efeito, no STJ o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“A irresignação não merece acolhida, devendo a decisão censurada ser mantida por seus próprios fundamentos.
De início, esclareço que a alegação de que o agravante foi condenado por corrupção ativa em face de Paulo Roberto com fulcro, tão somente, em depoimento de uma testemunha que “ouviu dizer” configura inovação recursal, inadmissível por força da preclusão consumativa incidente (AgRg no AREsp n. 2.440.981/SP, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJe 16/12/2024).
Em relação à gravação ambiental, o recurso não ultrapassa o juízo de conhecimento.
Isso porque deixou a defesa do agravante, nas razões recursais, de infirmar especificamente os seguintes fundamentos da decisão agravada: i) orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que a gravação ambiental feita por um dos interlocutores é válida como prova no processo penal, independentemente de prévia autorização judicial (fl. 5.879); ii) não foram impugnados os fundamentos do acórdão, que, por si só, sustentam o  decisum impugnado, no sentido de que os crimes de corrupção ativa já haviam se consumado quando Igor, devidamente constrangido com aquela situação, resolveu gravar as investidas que sofreu por parte de Verner Gunther e Dinarti Vitor Júnior para se resguardar justamente porque estava sendo pressionado para fazer vista grossa às irregularidades no recebimento e abate dos lotes de bovinos sem GTA no Frigorífico Frigobom, mediante pagamento de vantagem indevida, com incidência da Súmula 283/STF (fl. 5.880); iii) ocorrência de preclusão consumativa com relação à tese de nulidade absoluta (violação dos arts. 159,  caput , § 5º, e 400, § 1º, do CPP) – (fl. 5.880); iv) entendimento jurisprudencial no sentido de que as nulidades absolutas devem ser levantadas na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, sendo descabida a chamada “nulidade de algibeira” (fl. 5.880); v) a gravação ambiental foi efetivada em 4/2/2011, época em que nem mesmo vigoravam as disposições da Lei n. 13.964/2019 sobre a cadeia de custódia, circunstância a atrair o princípio do tempus regit actum (fl. 5.881); vi) incidência da Súmula 283/STF, considerando que a defesa  deixou de refutar todos os fundamentos do aresto impugnado, sobretudo os que deixaram claro que a degravação das conversas foi realizada por uma pessoa pertencente aos quadros do Ministério Público, bem como o de que o referido trabalho foi realizado por profissional técnico de informática do Gaeco, cujo documento foi assinado por duas testemunhas, com resumo criptografado do conteúdo copiado, o qual, por sua vez, foi de amplo conhecimento dos apelantes, antes mesmo do recebimento da denúncia (fl. 5.883); e vii) incidência da Súmula 7/STJ, tendo em vista que as instâncias anteriores fundamentaram adequadamente a desnecessidade de realização da perícia requerida, demonstrando a prescindibilidade da prova, de forma que a alteração dessa conclusão demandaria o reexame fático-probatório (fl. 5.884).
Desse modo, não havendo impugnação específica acerca dos fundamentos da decisão questionada, deve ser aplicado o disposto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e, por analogia, a Súmula 182/STJ, segundo a qual é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
(...)
Relativamente aos arts. 156 e 386, II e VII, do Código de Processo Penal, 269 e 333 do Código Penal, concluiu o Tribunal de origem (fl. 5.080), que é inviável a absolvição dos três apelantes pela aventada ausência de provas ou, ainda, pela propalada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a condenação dos três fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, mormente no depoimento do agente público por equiparação, que firmemente os apontou como autores dos crimes narrados na exordial acusatória, de acordo com a dinâmica dos fatos e demais elementos probatórios, estando as inverossímeis negativas de autoria completamente isoladas nestes autos.
Quando do julgamento do segundo recurso integrativo, o Colegiado assentou que a prova material e a autoria delitiva dos crimes pelos quais o embargante foi condenado encontram lastros no vasto conjunto probatório consistentes nas planilhas [...], nos relatórios mensais [...], bem como nos depoimentos judiciais de Igor Queiroz Silva, que foi corroborado pelas declarações da testemunha Valney Souza Correa, então Presidente do INDEA [...], realçando que os fatos narrados na exordial acusatória também, foram corroborados em juízo pela testemunha Karen da Costa Rocha (fls. 5.542/5.543 – grifo nosso).
Evidentemente que, para afastar a aludida conclusão e absolver o agravante, como pretende a defesa, seria necessário o reexame do conjunto probatório dos autos, mostrando-se correta, portanto, a incidência da Súmula 7/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (e-doc. 18)

Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Ainda que superado esse óbice, para o acolhimento da pretensão de reconhecimento das teses defensivas de nulidade da gravação ambiental e ausência de provas suficientes para a condenação pelo crime de corrupção ativa, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:

 AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E AUSÊNCIA DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 256.171 AgR/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18/06/2025).

    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 231.635 AgR/SC, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/10/2023).

Ante o exposto, nos termos do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente